Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL E ENVIO DE OFÍCIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESBECE3SSIDADE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM O VALOR CONDENATÓRIO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção de outras provas, por entender desnecessárias, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A inversão do ônus da prova atribui ao fornecedor a obrigação de provar a regularidade na contratação do empréstimo supostamente firmado com o consumidor final.
3. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, exigindo-se, para a sua configuração, apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).
4. Constatada falha na prestação do serviço, já que não restou comprovada a regular contratação de empréstimo, o Banco deve ser responsabilizado pelos prejuízos materiais e morais decorrentes de sua conduta.
5. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.” (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
6. Inexiste engano justificável da instituição financeira que promove descontos, em benefício previdenciário, de parcelas referentes à cartão de crédito consignado sem autorização do consumidor, e não apresenta qualquer argumento a fim de justificar a referida cobrança, impondo-se a repetição em dobro do valor indevidamente exigido, porquanto caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva.
7. Embora constatada a falha na prestação do serviço, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, sendo devida tanto a restituição das quantias descontadas no contracheque da consumidora, de forma dobrada, como a devolução ao Banco do valor indevidamente depositado na sua conta, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
8. A fixação do quantum referente aos danos morais deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas.
9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e parcialmente provida.